Tribunal: TJMT
Processo: 1021777-66.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021777-66.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE DEUS - CPF: 042.303.438-33 (EMBARGANTE), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (EMBARGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (EMBARGANTE), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE DEUS - CPF: 042.303.438-33 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1021777-66.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargantes:
Maria José de Deus e Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda.

Embargados:

os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO -

INTEMPESTIVIDADE DO APELO -

VICIO EVIDENCIADO -

RECURSO TEMPESTIVO -

OMISSÃO SANADA -

HONORÁRIOS RECURSAIS DE

SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Considerando que o prazo recursal inaugurou

justamente no período de instabilidade do sistema PJE, não há que se falar em intempestividade do apelo, vez que o prazo a quo apenas começou a correr , quando resolvido as inconsistências.

Embargos da ré acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1021777-66.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargantes:
Maria José de Deus e Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda.

Embargados:

os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos, sucessivamente por M
aria José de Deus e Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda.
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença a fim de “
julgar parcialmente procedente o pedido inicial declarando rescindido o contrato por culpa da ré, e, por conseguinte, determinar a devolução integral dos valores pagos pelo autor, acrescidos de juros de mora de 1% a.a, a incidir a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, do desembolso, e determinar a inversão do ônus de sucumbência, fixando a verba honoraria sobre o valor da condenação”
.

Sustenta a autora, a existência de omissão no v. acórdão, quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais. Diz que o acordão embargado reconheceu a procedência parcial do apelo, dando provimento ao pedido para determinar a devolução integral dos valores pagos e a condenação da rés ao pagamento de danos morais, contudo deixou de arbitrar os honorários sucumbenciais recursais.

Por sua vez a ré, segue apontando a existência de omissão no v. acordão em relação à tempestividade do apelo, assinalando a possibilidade de reconhecimento de oficio. No ponto, assevera que questionou nas contrarrazões a intempestividade da apelação, cujo prazo para interposição findou-se em 14.03.24, e que não houve qualquer situação que interferisse no decurso do prazo recursal. Pede pelo não conhecimento do apelo.

Forte em tais argumentos pede pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões no id n. 228658195.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1021777-66.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargantes:
Maria José de Deus e Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda.

Embargados:

os mesmos.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A ré alega que o acórdão é omisso, quanto à intempestividade do apelo. Diz que em preliminar contrarrecursal requestou a extemporaneidade do recurso, que não foi analisada no acórdão embargado.

Razão lhe assiste, porquanto, o acordão não enfrentou a intempestividade do recurso de apelação requestado pela ré, nas contrarrazões.

No ponto, sustenta que a sentença foi publicada em 22.02.24, iniciando-se o prazo recursal em 23.02.24, que e findou em 14.03.24. Disse que os autos não foram efetuados pela suposta instabilidade do sistema PJE.

Sem razão, porquanto, compulsando os autos, vê-se do trâmite processual que restou certificado nos autos a instabilidade na plataforma de PJE no período de 20.02.24 a 10.03.24 nos seguintes termos:

“
Certifico para os devidos fins legais e de direito que ocorreu instabilidade na plataforma de Processos Judicial Eletrônico – PJe, no período de 20/02 a 10/03/2024, que pode ter impactado o processamento de prazos nestes autos. Assim, para assegurar a regularidade da tramitação processual, os expedientes afetados serão remetidos novamente de forma automátic
a
”. id n. 214852963/965

Desta feita, considerando que o prazo recursal iniciaria em

23.02.24, justamente no período de instabilidade do sistema PJE, não há que se falar em intempestividade do apelo, vez que o prazo a quo apenas começou a correr em 10.03.24, quando resolvido as inconsistências.

Logo resta
afastada
a preliminar de intempestividade.

Quanto à alegada omissão da fixação dos honorários recursais, deveras, o acordão embargado reformou a sentença apenas para reconhecer o direito da autora aos danos morais e readequar os encargos da condenação pelos danos materiais.

Nesse contexto, não há qualquer omissão em relação aos honorários de sucumbência, vez que mantido os termos da sentença, que reconheceu a sucumbência exclusiva da ré, de modo que o percentual fixado na origem incidira agora sobre a condenação também pelos danos morais.

Lado outro, não há que se falar em arbitramento de honorários recursais, vez que apenas devidos no caso de sucumbência na origem da parte apelante, o que não é o caso, já que o ônus sucumbencial coube exclusivamente à ré.

Desta feita, ao que se observa a embargante objetiva a reforma da decisão colegiada, cuja finalidade não se presta os embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, devem ser acolhidos os aclaratórios da ré para afastar a intempestividade do apelo, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
acolho
aclaratórios da ré, sem efeitos infringentes.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024